Tribunal: TJSP
Processo: 1015542-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – Recusa ao pagamento de indenização contratualmente estipulada em razão de o documento do veículo (CRLV) se encontrar em atraso - Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária - A natureza jurídica da ré (associação sem fins lucrativos) não afasta a aplicação da legislação

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – Recusa ao pagamento de indenização contratualmente estipulada em razão de o documento do veículo (CRLV) se encontrar em atraso - Sentença que julgou o pedido procedente, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária - A natureza jurídica da ré (associação sem fins lucrativos) não afasta a aplicação da legislação consumerista, já que ao se analisar objeto social desenvolvido pela pessoa jurídica, verifica-se que o ato associativo é imposto como mero obstáculo para que as pessoas interessadas possam consumir, mas a atividade desempenhada é equivalente à prestada pelas seguradoras - Assim, embora a apelante não seja seguradora, dado o amplo oferecimento do serviço no mercado, plenamente viável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Fixado o diploma legal, verifica-se que a disposição contratual que suprime o direito à indenização em face do atraso na documentação do veículo se afigura nula, já que impõe ao consumidor obrigação excessivamente onerosa - Art. 51, IV, do CDC - Além disso, a cláusula viola, em última análise, a vedação ao enriquecimento sem causa - Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso improvido.